Tribunal: TJES
Processo: 5001738-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001738-02.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.
AGRAVADO: SIDNEY GUEDES MILAGRE
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – CONTRATO DE CONSÓRCIO - VÍCIO DE VONTADE - INTENÇÃO DE OBTER FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO NA ORIGEM - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Deve ser afastada a alegação de nulidade por ausência de fundamentação do
decisum
impugnado,

notadamente
porque,
embora
concis
o
, se vale
u
de elementos
constantes
nos autos para realizar o cotejo com os requisitos
necessários à
concessão da tutela provisória.

2 -
Há aparente veiculação de informação imprecisa relacionada ao imóvel, em inobservância ao disposto no art. 6º, II, do CDC).

3
- Aduzindo o agravado que pensou ter realizado a contratação de um financiamento de imóvel, sem saber que estava aderindo a um consórcio, mister a manutenção da decisão objurgada, devendo a legalidade da contratação ser oportunamente analisada no feito de origem, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4
- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001738-02.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: SIDNEY GUEDES MILAGRE

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação de rescisão contratual e restituição de valores c/c danos morais ajuizada por

SIDNEY GUEDES MILAGRE
,
que
deferiu a liminar para determinar a suspensão das cobranças do contrato de consórcio firmado entre as partes.

Em suas razões (id. 7292205), sustenta o recorrente, inicialmente, que a decisão agravada carece de fundamentação, não se manifestando concretamente sobre a presença dos pressupostos para concessão da liminar.

Na sequência, aponta que os requisitos do art. 300 do CPC não estão presentes, devendo ser revogado o
decisum
.

E mais: o contrato de consórcio foi livremente firmado pelas partes, não havendo irregularidade na contratação, porquanto o agravado teve plena ciência de todos os seus termos.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na origem, o agravado ajuizou ação aduzindo ter firmado contrato de consórcio acreditando se tratar de financiamento de imóvel, referente a uma casa anunciada no site da OLX pela Imobiliária JS Empreendimentos.

Narra ter sido informado pela imobiliária que, para aquisição do imóvel, seria necessária uma entrada no valor de R$6.585,16 (seis mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e dezesseis centavos), de modo que, após a assinatura do contrato, a agravante entraria em contato para liberação do crédito no valor de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) referente ao financiamento.

Registra que passou a receber cobranças através de e-mail e SMS no mês subsequente à assinatura do contrato e, ao buscar informações a respeito, percebeu tratar-se, na verdade, de um consórcio.

Pois bem.

De início, afasto a arguição de nulidade por ausência de fundamentação do
decisum
impugnado, notadamente porque, embora conciso, se valeu de elementos constantes nos autos para realizar o cotejo com os requisitos necessários à concessão da tutela provisória.

Nesse sentido: “As decisões interlocutórias, os despachos e as sentenças podem ser exteriorizados por meio de fundamentação concisa, breve, sucinta, sendo certo que concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação.
Não se pode confundir a ausência de fundamentação, vício insanável ensejador da nulidade de decisão, com uma motivação sucinta, ou seja, forma breve e concisa de se expor os fundamentos que geraram a convicção do julgador.
” (TJES. APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 5000866-96.2021.8.08.0030. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Des. Rel. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Data de julgamento: 01/08/2022).

Ultrapassada tal questão, no que tange à concessão da medida liminar, registro que
as alegações autorais se mostram verossímeis, ante o teor do boletim unificado realizado e das mensagens de whatsapp colacionadas aos autos de origem, que não mencionam que o negócio seria feito por meio de um contrato de consórcio
.

Infere-se, inclusive, das referidas mensagens, que o autor fora questionado se desejava realizar o pagamento de forma parcelada ou à vista (id. 30349141, pág. 05), nada sendo informado, contudo, a respeito do consórcio e das nuances de tal modalidade.

Há, portanto, aparente veiculação de informação imprecisa relacionada ao imóvel, em inobservância ao art. 6º, II, do CDC.

Assim, aduzindo o agravado que pensou ter realizado a contratação de um financiamento de imóvel, sem saber que estava aderindo a um consórcio, mister a manutenção da decisão objurgada, devendo a legalidade do negócio jurídico ser oportunamente analisada no feito de origem, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Não se pode olvidar, ademais, que a demora na tutela jurisdicional final trará maiores prejuízos ao consumidor, inexistindo, por seu turno, o risco de dano inverso, pois caso reste demonstrada, após cognição exauriente, a improcedência da pretensão autoral, poderá a agravante se valer dos mecanismos existentes para a satisfação de seu eventual direito creditício.

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto do douto relator. Este é o voto.
Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.